Tribunal: TJSP
Processo: 1049034-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL É DESNECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A CAUSA VERSA SOBRE MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, DE ACORDO COM O ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E A SÚMULA No 539 DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL É DESNECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A CAUSA VERSA SOBRE MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, DE ACORDO COM O ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E A SÚMULA No 539 DO STJ.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA, SEGUNDO A SÚMULA No 541 DO STJ.

VALIDADE DA COBRANÇA DO IOF, EXPRESSAMENTE PACTUADA NO ITEM No 5.5 DO PREÂMBULO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONFORME O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP No 1.255.573/RS.

CONSTATAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE FORMA DISFARÇADA, SOB A DENOMINAÇÃO DE "JUROS REMUNERATÓRIOS DE INADIMPLÊNCIA", PACTUADA NA TAXA DE 12% AO MÊS, OU SEJA, PORCENTAGEM BASTANTE SUPERIOR À TAXA PACTUADA PARA O PERÍODO DE ADIMPLÊNCIA.

APLICAÇÃO DA REGRA DOS ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO No 4.558/2017 DO BACEN, VIGENTE A PARTIR DE 1o DE SETEMBRO DE 2017, QUE AUTORIZA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EM CASO DE MORA, A COBRAREM SOMENTE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MESMA TAXA PACTUADA PARA O PERÍODO DA ADIMPLÊNCIA, ALÉM DE JUROS MORATÓRIOS E DE MULTA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049034-20.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALAMUR LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049034-20.2020.8.26.0100 -Voto no 19.188
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 8a Vara Cível
Apelação no:
1049034-20.2020.8.26.0100
Apelante:
Alamur Locação e Empreendimentos Imobiliários
Eireli
Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.
Juiz prolator da sentença: Henrique Dada Paiva
VOTO N.o 19.188
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO
BANCÁRIO.
DESCABIMENTO
DA
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA CONTÁBIL É DESNECESSÁRIA, TENDO
EM VISTA QUE A CAUSA VERSA SOBRE MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
AUTORIZAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR À ANUAL, DE ACORDO COM O ART. 28, §
1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E A SÚMULA No 539 DO
STJ.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA
AUTORIZAR
A
COBRANÇA
DA
TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, SEGUNDO A
SÚMULA No 541 DO STJ.
VALIDADE
DA
COBRANÇA
DO
IOF,
EXPRESSAMENTE PACTUADA NO ITEM No 5.5 DO
PREÂMBULO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO,
CONFORME O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP No
1.255.573/RS.
CONSTATAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA DE FORMA DISFARÇADA, SOB A
DENOMINAÇÃO DE "JUROS REMUNERATÓRIOS DE
INADIMPLÊNCIA", PACTUADA NA TAXA DE 12% AO
MÊS,
OU
SEJA,
PORCENTAGEM
BASTANTE
SUPERIOR À TAXA PACTUADA PARA O PERÍODO
DE ADIMPLÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049034-20.2020.8.26.0100 -Voto no 19.188
3
APLICAÇÃO DA REGRA DOS ARTS. 1o E 2o DA
RESOLUÇÃO No 4.558/2017 DO BACEN, VIGENTE A
PARTIR DE 1o DE SETEMBRO DE 2017, QUE
AUTORIZA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EM
CASO DE MORA, A COBRAREM SOMENTE JUROS
REMUNERATÓRIOS NA MESMA TAXA PACTUADA
PARA O PERÍODO DA ADIMPLÊNCIA, ALÉM DE
JUROS MORATÓRIOS E DE MULTA NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
A r. sentença de fls. 677/684, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação revisional ajuizada por ALAMUR
LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Diante da sucumbência
da autora, condenou-a ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
causa.
Apela a autora (fls. 686/729). Sustenta, em síntese,
que: i) a sentença é nula por cerceamento de defesa porque havia
requerido a realização de perícia contábil para apurar a existência de
abusividades; ii) a incidência de capitalização mensal de juros não foi
expressamente pactuada, sem contar que somente pode ser aplicada em
cédulas de crédito rural, comercial e industrial; iii) é ilegal a cobrança de
comissão de permanência cumulada com encargos de mora; iv) inexiste
previsão contratual da cobrança de IOF; e, v) as regras do Código de
Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso em discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049034-20.2020.8.26.0100 -Voto no 19.188
4
Recurso tempestivo, preparado (fls. 730/731 e
771/772) e respondido (fls. 757/765).
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa porque a realização de perícia contábil é
desnecessária, uma vez que a causa versa sobre matéria exclusivamente
de direito, conforme será demonstrado a seguir.
A incidência de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual é autorizada pelo art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/2004, bem como pela Súmula no 539 do STJ.
Além disso, a Súmula no 541 do STJ consolidou o
posicionamento de que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”.
Nota-se que a Cédula de Crédito Bancário no
00330434300000021680 prevê a aplicação da taxa anual de 21,99%, a
qual supera o resultado da multiplicação da taxa mensal de 1,67% por
doze meses (fls. 196).
Também é válida a cobrança do IOF, expressamente
pactuada no item no 5.5 do preâmbulo da mencionada cédula de crédito
bancário, de acordo com o entendimento consolidado no julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049034-20.2020.8.26.0100 -Voto no 19.188
5
recurso repetitivo REsp no 1.255.573/RS (Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013).
A apelante tem razão quanto à alegação de cobrança
de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora.
A cláusula no 7 da cédula de crédito bancário prevê,
durante a inadimplência, a incidência de “a) Juros remuneratórios de
inadimplência, com base na taxa de juros informada no campo 7; b) Multa de 2%
(dois por cento); c) Juros de mora à razão de 12% (doze por cento ao ano” (fls.
203). Nesse caso, verifica-se a cobrança de comissão de permanência de
forma disfarçada, sob a denominação de “Juros remuneratórios de
inadimplência”, tendo em vista que o mencionado “Campo 7” prevê a taxa
de juros de 12% ao mês, ou seja, porcentagem bastante superior à taxa
pactuada para o período de adimplência (fls. 196).
Vale lembrar que a cobrança de comissão de
permanência é vedada pela Resolução no 4.558/2017 do Banco Central
do Brasil desde 1o de setembro de 2017, cujos arts. 1o e 2o dispõem que,
no caso de atraso no pagamento de obrigações, as instituições
financeiras somente poderão cobrar de seus clientes os seguintes
encargos: 1) juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela
vencida, na mesma taxa pactuada para o período de adimplência; 2)
multa, nos termos da legislação em vigor; e, 3) juros de mora, nos
termos da legislação em vigor.
Portanto, se a apelante atrasar o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049034-20.2020.8.26.0100 -Voto no 19.188
6
parcelas, somente poderá ocorrer a aplicação dos juros remuneratórios
pactuados na taxa de 1,67% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa
de 2%, tendo em vista que a cédula de crédito bancário no
00330434300000021680 foi emitida em 10 de julho de 2019, ou seja,
após a vigência da referida resolução (fls. 207).
Eventuais valores cobrados em excesso serão
restituídos à apelante na forma simples, corrigidos pela tabela prática
deste E. Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
a partir da data do desembolso e da citação, respectivamente.
Por fim, diante da sucumbência da autora na maior
parte dos pedidos, deverá suportar o pagamento das custas e dos
honorários advocatícios nos termos da r. sentença recorrida, conforme a
regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para afastar a cobrança da comissão de permanência.
Alberto Gosson
Relator